Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-87.2021.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1000015-87.2021.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira.
Recorrente: BANCO FICSA S/A
Recorrido: ARLINDO PAULINO BARACHO.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000015-87.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ARLINDO PAULINO BARACHO - CPF: 808.559.111-15 (RECORRIDO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL - EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - D
ESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021